Tribunal: TJDFT
Processo: 0752978-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0752978-67.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: WEVERSON NOGUEIRA GONCALVES PACIENTE: JANDIRA CORDEIRO DA SILVA, IASMIN LAFAIETE CORDEIRO DE SOUZA, IANCA LAFAIETTE CORDEIRO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado WEVERSON NOGUEIRA GONCALVES em favor de JANDIRA CORDEIRO DA SILVA, IASMIN LAFAIETE CORDEIRO DE SOUZA, IANCA LAFAIETTE CORDEIRO DE SOUZA, ao argumento de que as pacientes sofrem constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva há meses, estando o processo principal paralisado, sem qualquer movimentação processual relevante. Em consulta ao processo principal n. 0700530-51.2024.8.07.0001, verificou-se que constam os alvarás de soltura vinculados à ação penal, anexados em id 252415508, id 252419098, id 252419100 e id 252418825, no dia 06/10/2025. Nos referidos documentos, consta a seguinte síntese de decisão: “Alvará de soltura expedido Conforme determinação do PA SEI 0002145/2024, referente ao mandado de prisão: 0700530-51.2024.8.07.0001.01.0005-18, Réu Preso Provisoriamente por mais de 180, N° do Mandado prisão vigente 0700530-51.2024.8.07.0001.01.0011-13”. Além disso, as respectivas certidões de cumprimento dos alvarás que beneficiaram as pacientes e o corréu Ivan Soares de Souza, anexadas no dia 25/11/2025, em id 257924988, id 257923983, id 257924840 e id 257924744 da ação penal, registram que as pacientes foram soltas em 06/10/2025. Na comunicação consta: “em razão da comunicação recebida por este Órgão Judiciário, registra-se a soltura da pessoa acima, nos termos das informações constantes, cujos efeitos serão produzidos no sistema a partir desta data.” Por essa razão, o impetrante foi intimado para esclarecer o objeto da presente ação, tendo em vista a informação de que as pacientes já foram beneficiadas com a liberdade provisória. Em petição de id 78991404, o impetrante afirma que as pacientes continuam presas, sofrendo constrangimento ilegal. Anexa aos autos as certidões de id 78991405, id 78991406 e id 78991407, emitidas pelo Coordenador Geral da Coordenação do Sistema Penitenciário, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que atestam que as paciente se encontram recolhidas na Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Como nas referidas certidões não constam informações a respeito do processo que vincula às pacientes ao cárcere, não há como verificar se a prisão foi mantida em razão de outro processo criminal, por exemplo. Assim, necessária a intimação do Juízo para que esclareça as questões relativas ao processo principal, vinculado ao presente habeas corpus. Assim sendo, oficie-se o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, com urgência, para que se manifeste sobre os alvarás de soltura expedidos (id 252419098, id 252419098 e id 252419100), considerando a informação de que as pacientes continuam encarceradas, apesar das respectivas certidões de cumprimento do alvará, em id 257923983, id 257924840 e id 257924744 da ação penal n. 0700530-51.2024.8.07.0001. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator